Tribunal: STF
Processo: ARE 1354196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 26, p. 1/2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO DESTINADA À VIL MERCANCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINARES. Apelo em liberdade (FELIPE). Questão já apreciada quando do julgamento de habeas corpus impetrado com o mesmo fim, sem necessidade de considerações adicionais. Matéria, ademais, superada diante do julgamento agora verificado. Ausência de manifestação sobre a incineração do entorpecente (FELIPE). Providência de caráter administrativo que prescinde de prévia manifestação das partes, mesmo porque garantida a coleta de amostra para contraprova. Acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas (FELIPE). Defesa regularmente cientificada do conteúdo do laudo e da disponibilização de mídia contendo cópia integral dos diálogos monitorados, sem apresentar questionamento ou pedido de providência complementar oportunamente, verificando-se o fenômeno da preclusão. Violação do método cross-examination previsto no artigo 212 do CPP (FELIPE) e Inversão dos atos instrutórios (FELIPE e ANDERSON). Defesa que não questionou a ordem ou forma de inquirição durante a audiência, aqui igualmente operada a preclusão. Vício de fundamentação da sentença (ADRIANA e ANDERSON). Inocorrência. Sentença que discorreu sobre a prova produzida em contraditório a respaldar a convicção do julgador a respeito da procedência do pedido acusatório. Inconformismo diante da interpretação da prova ou da pena aplicada que, a rigor, confunde-se com o mérito do recurso, devendo com este ser analisado. Matérias rejeitadas. MÉRITO. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria comprovadas. Versões exculpatórias inverossímeis, a par de contrariadas pelo relato do policial encarregado do flagrante e, ainda, pelo teor das conversas interceptadas. Conjunto probatório que bem evidencia a contribuição efetiva dos réus para o transporte e armazenamento de vultoso carregamento de tóxico (mais de 91kg de maconha), com nítida divisão de tarefas também a desnudar o viés associativo. Causas de aumento atinentes ao tráfico interestadual e envolvimento do adolescente plenamente demonstradas. Impossibilidade de condenação concomitante pelo crime do artigo 244-B do ECA, sob pena de inaceitável “bis in idem”, prevalecendo a causa de aumento correspondente, tendo em vista o princípio da especialidade. APENAMENTO. Revisão. Necessidade tão-só para se modular o acréscimo conferido diante das basilares, adequando-o ao “grau” de participação dos agentes. Imposição das penas básicas acima do piso que, de toda forma, compatibiliza-se com as balizas preponderantes do artigo 42 da Lei de Tóxicos diante do grande volume de entorpecente armazenado pelo grupo. Confissão parcial de FELIPE e PAULO diante da inegável situação de flagrância que em nada contribuiu para o deslinde probatório, algo incompatível com a atenuante genérica, tal como já assentou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Situação fática que não comporta o reconhecimento do tráfico “privilegiado”, anotada a condenação pelo crime de associação e modo de agir “profissional” do grupo denotando a perene traficância. Quadro adverso e montante total das reprimendas superior a oito anos inviabilizando a substituição das carcerárias ou a imposição de retiro diverso do estipulado. Apelos providos em parte.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de fundamentação na fixação da responsabilidade da recorrente, porquanto “a r. sentença condenatória encampada pelo acórdão, não descreveu e nem demonstrou no que consistiu a conduta da recorrente na consecução do tráfico em questão, o nexo causal como o referido tráfico e, precipuamente, o elemento subjetivo” (eDOC 28, p. 6).



    Aduz-se, ainda, que, “Na aplicação da pena, não obstante o excessivo rigor na quantificação, a r. sentença encampada pelo acórdão, deixou de considerar os aspectos subjetivos e peculiares de cada agente, tendo fixado de forma conjunta e genérica, a mesma quantidade de pena para todos os réus, o que acarreta em nova nulidade da sentença” (eDOC 28, p. 10).



    Ao fim, alega que foram ignoradas circunstâncias judiciais positivas da recorrente, notadamente seus bons antecedentes e sua boa conduta social. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação dos temas 339 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF (eDOC 35).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, bem como ao princípio da individualização da pena, notadamente no que toca à valoração das circunstâncias judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 182 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “Não bastasse a nítida inconsistência entre as versões e a certeza visual demonstrada pelo policial com relação à reunião dos acusados na residência de ADRIANA, extrai-se da interceptação telefônica outros trechos indicativos da contribuição dela para a atividade ilícita” (eDOC 26, p. 25). 



    Sendo assim, verifica-se que o pedido relacionado à suposta ausência de demonstração do elemento subjetivo na conduta praticada pela recorrente só poderia ser acolhido mediante o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1294005-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente